Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão (ID 14616662). Em suas razões (ID 43434915), a agravante sustenta que: 1) não houve comprovação da mora; 2) a notificação foi emitida com a logomarca do Banco Santander, e que a compra de uma empresa pela outra lhe era desconhecida; 2) as informações constantes na notificação estão equivocadas. Requer a revogação da liminar de busca e apreensão concedida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 14/05/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo (ID 158501706, autos originais). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator